Tribunal: TJES
Processo: 5001687-55.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001687-55.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: NAGANO MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE (DEFEITO NA CCU E CONSUMO DE BATERIA). PRODUTO ENCAMINHADO À CONCESSIONÁRIA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. REPARO QUE EXCEDEU O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS (ART. 18, §1º, CDC). ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA) NÃO COMPROVADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO (FORTUITO INTERNO). DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
5001687-55.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO:
CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO DUARTE

PROJETO DE VOTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, observando-se que o preparo foi devidamente recolhido pela recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE (DEFEITO NA CCU E CONSUMO DE BATERIA). PRODUTO ENCAMINHADO À CONCESSIONÁRIA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. REPARO QUE EXCEDEU O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS (ART. 18, §1º, CDC). ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA) NÃO COMPROVADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO (FORTUITO INTERNO). DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés solidariamente à restituição da quantia paga pela motocicleta (R$22.590,00) e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.
Em suas razões, a
Yamaha
arguiu a incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica complexa, alegando cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a ocorrência de caso fortuito e força maior devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, que teria causado escassez de componentes tecnológicos (microchips), justificando o atraso no reparo. Afirmou que o conserto foi finalizado em 31/01/2024 e que a consumidora abandonou o veículo na concessionária.

3.
A Recorrida apresentou contrarrazões refutando a preliminar de complexidade, destacando que o vício foi admitido pelas próprias rés em ordem de serviço. No mérito, alegou que a recorrente não provou o nexo entre a guerra e a falta de peças, reiterando o descumprimento do prazo de 30 dias para saneamento do vício.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia reside em: (a) definir se a causa exige perícia técnica para constatação do vício; (b) analisar se o reparo foi efetuado dentro do prazo legal de 30 dias; (c) verificar se a alegação de guerra na Ucrânia constitui excludente de responsabilidade; e (d) avaliar a ocorrência e o valor dos danos morais.

III - PRELIMINARES

Da Incompetência por Necessidade de Perícia

5.
O vício no produto (problema na CCU gerando consumo de bateria) é fato incontroverso, uma vez que foi expressamente reconhecido pela concessionária na ordem de serviço n° 11406 e em vídeo enviado pelo próprio técnico da ré. Assim, o acervo documental é suficiente para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova pericial complexa.

IV – RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

7.
Restou comprovado que a motocicleta foi deixada na concessionária em
22/11/2023
. O reparo só foi concluído em
31/01/2024
, totalizando
70 dias
de imobilização do veículo.

8.
O art. 18, § 1º do CDC estabelece o prazo máximo de
30 dias
para que o fornecedor sane o vício do produto. Ultrapassado este período, assiste ao consumidor o direito potestativo de exigir, à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto.

9.
A justificativa baseada na guerra entre Rússia e Ucrânia não prospera. Além de se tratar de alegação genérica sem prova de impacto direto na peça específica, tais dificuldades logísticas configuram
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica, não podendo ser transferido ao consumidor.

10.
Portanto, configurada a ultrapassagem do prazo legal, a consumidora faz jus à
restituição integral do valor desembolsado
, devendo o veículo ser devolvido às rés.
Esclareço, e
mbora a condenação à restituição seja mantida, a natureza da rescisão contratual impõe o retorno das partes ao estado anterior para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes

. O pagamento do valor da restituição deve ser simultâneo à devolução do bem e respectiva documentação.

11.
Quanto aos danos morais, a privação do uso de um veículo zero quilômetro por mais de dois meses extrapola o mero aborrecimento, especialmente considerando que a autora utiliza o bem para deslocamento profissional. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando inclusive abaixo de parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

V - DISPOSITIVO

12.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
Contudo,
DE OFÍCIO
, estabeleço as seguintes condições para o cumprimento da obrigação de restituir (
R$ 22.590,00
)

:

A)
A recorrida deverá disponibilizar a motocicleta à recorrente, no estado em que se encontra, acompanhada do
Manual do Proprietário, kit de ferramentas e chave reserva

;

B)
A recorrida deverá entregar o
DUT/CRV devidamente assinado
, com firma reconhecida por autenticidade, em favor da recorrente

;

C)
A recorrida responde pela quitação de eventuais
multas e IPVAs
cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da efetiva entrega do bem na concessionária

13.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)